Tribunal: TJBA
Processo: 8072193-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072193-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA VINHAS e outros Advogado(s):CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ÍNDICE ELEVADO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão que, nos autos de ação revisional, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o reajuste anual de 70% (setenta por cento) aplicado à mensalidade do contrato coletivo por adesão dos Agravados, determinando a incidência do percentual de 13,80% (treze vírgula oitenta por cento), sob pena de multa. A Agravante sustenta a legalidade do reajuste com base na sinistralidade e na Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), a inaplicabilidade dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais e a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em verificar: a) a legalidade do reajuste anual por sinistralidade no percentual de 70% (setenta por cento) aplicado a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, em sede de cognição sumária; b) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e c) a proporcionalidade e a razoabilidade das astreintes fixadas na decisão de primeiro grau. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário final, ainda que em contrato coletivo por adesão, qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Tal enquadramento permite o controle judicial de cláusulas que se afigurem abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Embora o reajuste anual em planos coletivos não se submeta aos limites percentuais fixados pela ANS para contratos individuais, a sua aplicação não é irrestrita. A estipulação de reajuste com base na sinistralidade ou na variação de custos médico-hospitalares condiciona-se ao cumprimento estrito do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Compete à operadora demonstrar de forma clara, detalhada e transparente os cálculos atuariais que fundamentaram o índice aplicado, viabilizando a conferência de sua correção e pertinência. A aplicação de um percentual elevado, sem a devida comprovação de sua base de cálculo, caracteriza-se, em análise perfunctória, como prática abusiva por permitir a variação unilateral do preço, em violação ao artigo 51, inciso X, do mesmo diploma legal. A probabilidade do direito dos Agravados se evidencia na aparente desproporcionalidade do reajuste de 70% (setenta por cento), que onera excessivamente o contrato e destoa dos parâmetros inflacionários e de mercado, configurando forte indício de abusividade. O perigo de dano, por sua vez, é inequívoco e reside no risco concreto de o aumento expressivo inviabilizar a continuidade do pagamento das mensalidades, ameaçando a manutenção da cobertura assistencial e o direito fundamental à saúde, notadamente por envolver beneficiário menor de idade em tratamento contínuo. A fixação de multa cominatória constitui meio coercitivo legítimo para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional. A multa mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de limitar o reajuste e a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a abstenção de cancelamento do contrato mostram-se proporcionais e razoáveis, considerando a capacidade econômica da Agravante e a relevância do bem jurídico tutelado, não implicando enriquecimento sem causa da parte adversa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. ese de julgamento: "1. A aplicação de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, embora lícita, condiciona-se à comprovação, pela operadora, da base de cálculo atuarial de forma transparente, sob pena de, em sede de cognição sumária, ser considerada abusiva a aplicação de índice manifestamente desproporcional, por violação ao dever de informação e ao equilíbrio contratual. 2. Presentes a verossimilhança da alegação de abusividade do reajuste e o perigo de dano decorrente da onerosidade excessiva, correta a decisão que defere a tutela de urgência para suspender o aumento e determinar a aplicação de índice razoável, bem como a fixação de astreintes proporcionais para garantir o cumprimento da medida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 16, XI, e 17-A; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, III e V, 39, X e XIII, e 51, X; Código de Processo Civil, art. 300 e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 608; AgInt no REsp 2.069.977/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072193-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravados B. F. O. V. e ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA VINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07